Tribunal: TJMT
Processo: 1009185-04.2021.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009185-04.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCIMAR LIMA RODRIGUES - CPF: 031.519.221-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GILDER PETERSON DE OLIVEIRA FELISBINO - CPF: 015.521.941-32 (TERCEIRO INTERESSADO), IARA MORGANA BERNARDO DA SILVA - CPF: 060.248.471-57 (ASSISTENTE), ALEXSANDRO EMANOEL DA SILVA - CPF: 018.921.431-78 (ASSISTENTE), DARCI FERREIRA LEITE - CPF: 918.088.471-72 (ASSISTENTE), JOCELIA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 039.377.291-86 (ASSISTENTE), JOSE NILDO DA SILVA SANTANA - CPF: 837.015.241-49 (ASSISTENTE), JOARES JORGE DE CRISTO - CPF: 537.292.421-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELIA DE SOUZA ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO PEDRO RIBEIRO - CPF: 061.392.161-50 (ASSISTENTE), LUCIANO DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 952.480.641-04 (ASSISTENTE), MARCIA FERREIRA DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 006.613.291-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI DA SILVA - CPF: 544.249.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTER APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 022.031.791-71 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FERNANDO DA SILVA - CPF: 031.795.571-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 052.180.821-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

HOMICÍDIO

QUALIFICADO
– CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –

1
. AVENTADA
NULIDADE
DE

DECISÃO
DO JÚRI
–

ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA QUALIFICADORA – INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO EM HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS –
2.
PLEITEADA AREADEQUAÇÃO DA
PENA
BASILAR – POSSIBILIDADE – INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA PARA NEGATIVAR O ELEMENTO OCTOGONAL REFERENTE AOS MOTIVOS DO CRIME –
FUNDAMENTO
QUE

SE CONFUNDE
COM AS
CIRCUNSTÂNCIAS
NECESSÁRIAS PARA A CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, §
2º, I,
DO
C
ÓDIGO
P
ENAL
–
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
–
PENA-BASE READEQUADA, TODAVIA
EM
QUANTUM
SUPERIOR
AO MÍNIMO LEGAL DIANTE DA MANUTENÇÃO DA AFERIÇÃO NEGATIVA
DA CULPABILIDADE E
DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS–
3.
PROVIDÊNCIA
S
DE OFÍCIO –
COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– JUÍZO DE ORIGEM CONSIDEROU APENAS UMA CONDENAÇÃO ANTERIOR NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA –
4.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA
S
DE
OFÍCIO
.

1.
Subsistindo elementos indicativos da presença da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima
;
e tendo os jurados optado por sua
aplicação
, não cabe cogitar de anulação
da decisão
do Tribunal do

J
úri
na via recursal,
porquanto a

al
udida causa aumentativa
não se mostrara manifestamente improcedente,
dada a soberania dos vereditos
.

2
.

No presente caso, o fundamento empregado pela sentenciante para valorar negativamente os motivos do
crime
se confundem com as
circunstâncias
necessárias para a caracterização da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, I, do C
ódigo
P
enal
, que não constaram da denúncia nem da pronúncia
;
não foram discutidas
no

p
lenário
do Júri;
tampouco
quesitadas
aos jurados. Sendo assim, a referida circunstância judicial deve ser afastada haja vista a usurpação da competência do Conselho de Sentença.

3
.
A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito. No caso destes autos,
em relação a agravante da reincidência, tendo a magistrada utilizado apenas uma condenação para exasperar a pena na segunda fase da dosimetria, é vedado o reconhecimento da preponderância da
multirreincidência
, sob pena de
bis in idem
, haja vista que
foram
utiliz
adas

as
outras
3 (três) condenações para exasperar a pena-base
.

4.
Recurso

parcialmente provido,

com providência
s
de ofício
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso

de apelação criminal interposto

por

Francimar
Lima Rodrigues

contra a sentença prolatada pelo Juízo
da
12º
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
-MT
que
,
nos autos da

Ação Penal
n.
1009185-04.2021.8.11.0042
,

após julgamento pelo Conselho de Sentença,
conden
o
u
-
o à pena de
2
0
(vinte
) anos
de reclusão
, no regime inicial fechado, pela prática do
delito
de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV,

do Código Penal
)
.

O apelante
,
nas razões
encontradiç
as

n
o ID
154479165
,

pugna

por sua submissão a novo julgamento em plenário, ao argumento de que
o reconhecimento da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente contrário
às provas
destes
autos
; almejando,
s
ubsidiariamente,
a

redução
da pena-
base
, ao argumento de que
a culpabilidade e os motivos do crime foram valorados de
forma
equivocada.

Nas
contrarrazões
encontradiças
no ID
156385688
,

o Ministério Público

colima o
desprovimento

do
presente

recurso
,
linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora, pel
a

P
rocurador
ia-Geral de Justiça
,

no parecer que se vê
no ID
161259675
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
aditada
,
encontradiça
n
o ID
127208701
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 19 de junho de 2021, por volta das 20h, no estabelecimento comercial denominado “Bar e Mercearia Souza”, situado no bairro Nova Esperança II, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando
FRANCIMAR LIMA RODRIGUES
, imbuído de
animus necandi
, valendo-se de arma branca (apreensão à fl. 20) e de recurso que dificultou a defesa, matou a vítima
Thiago Fernando da Silva
(certidão de óbito à fl. 65), provocando-lhe os ferimentos descritos em Laudo de Necropsia a ser juntado aos autos.

Segundo restou apurado, o denunciando
FRANCIMAR LIMA RODRIGUES
e a vítima
Thiago Fernando da Silva
eram conhecidos e trabalhavam juntos em uma obra.

Cerca de uma hora antes dos fatos em tela, tanto o denunciando quanto a vítima estavam na mercearia supracitada, ingerindo bebida alcoólica, quando passaram a discutir e entraram em luta corporal. A situação foi contida pela ação dos presentes, que separaram a briga.

A vítima
Thiago Fernando da Silva
permaneceu no local. Já o denunciando, todavia, não satisfeito com o desfecho do desentendimento, e movido pelo intento homicida, saiu do local e se apoderou de duas facas, retornando ao bar para colocar em prática seu plano criminoso.

O denunciando
FRANCIMAR LIMPA RODRIGUES
aproximou-se da vítima e, sem que esta esperasse o ataque, golpeou-a na região das costas. Em seguida, evadiu-se do local do crime.

Foi solicitado socorro médico do SAMU, cuja equipe esteve no local e constatou que a vítima não resistiu à gravidade das lesões, tendo morrido pouco após ser atingida.

A Polícia Militar foi informada acerca dos fatos ora narrados, sendo certo que a respectiva guarnição logrou êxito em efetuar a prisão do denunciando, o qual havia sido detido por Alexandro Emanoel da Silva, José Nildo da Silva Santana e Leandro Pedro Ribeiro, em poder de duas facas.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta não esperava o ataque repentino, estando de costas para o agressor
no momento em que
foi atingida.

[...]

A materialidade do homicídio descrito na denúncia
se
encontra comprovada e sequer foi alvo de impugnação neste recurso. E, no que diz respeito à autoria, o apelante argumenta que o seu julgamento foi contrário à prova destes autos,
afirmando, genericamente, que
“
a qualificadora da surpresa não se faz presente no crime em tela
”
.

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que, sobre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado, deixou esclarecido que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.

(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.233).
Destacamos

O
Superior Tribunal de Justiça, enfrentando casos similares ao discutido nesta irresignação, firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021,
DJe
29/03/2021).
Destacamos

Por conseguinte
, impõe-se reconhecer que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos de forma que a anulação do julgamento somente é admitida quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

No que tange a alegação do apelante

segundo a qual a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas destes autos, porque reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, é forçoso registrar que não lhe assiste razão, eis que há elementos de convicção suficientes para dar respaldo à decisão dos jurados que
considerou o recorrente

culpado

pela morte de

Thiago Fernando da Silva
.

Com efeito,
a testemunha Márcia Ferreira de Oliveira
,
ao ser ouvida na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri,
afirmou que
presenciou o momento em que a vítima e o apelante se desentenderam por motivo d
e
somenos importância e entraram em luta corporal, ocasião em que foram separados por terceiros que estavam no local.
Márcia r
elatou
,
ainda
,
que
,
após certo lapso temporal, o
recorrente
retornou ao local em posse de uma faca e, de inopino, desferiu um golpe de arma branca nas costas da vítima.

A propósito, v
eja-se esta parte do depoimento da referida testemunha:

Conhecia o
Francimar
e o Thiago. Em dado momento houve uma discussão, e depois parou. Foi uma discussão boba. Estavam bebendo na ocasião. Retomou-se a discussão e houve luta corporal.
Apartaram a briga e o réu foi embora. Pouco tempo após, de forma repentina, o réu chegou e golpeou
a
vítima nas costas. Não houve nenhuma discussão, foi muito rápido. A vítima Thiago nem percebeu
. O réu usou uma faca
pra
praticar o crime. O réu saiu com a faca na mão. A declarante era amiga dos dois. O réu e a vítima eram amigos. O réu não falou nada antes de dar o golpe. O réu não saiu cambaleando, saiu normal. Soube que o réu voltou no bar posteriormente, não sabe com qual finalidade, e acabou sendo preso. Não conversou mais com o réu. Não houve troca de ameaças
.
(Trechos do depoimento de
Márcia Ferreira de Oliveira
, extraídos d
os memoriais finais do Ministério Público
vista no ID
127208753
)
Destacamos

A
testemunha
Darci Ferreira Leite
, por seu turno,
relatou em juízo a dinâmica dos fatos
, consoante se infere deste
s
trecho
s
do
seu
depoimento:

É proprietário da mercearia em que se deram os fatos. Foi chamado
no momento em que
houve confusão, e viu o réu em luta corporal com a vítima. Dispersou as pessoas.
O réu foi embora e a vítima ficou. Em seguida o réu voltou e desferiu um golpe de faca na vítima. Não teve discussão depois que o réu voltou
. Quando correu
pra
fora viu a vítima caída no chão e o réu saindo com uma faca na mão. O réu retornou na mercearia horas depois com duas facas, sendo certo que foi imobilizado e detido até a chegada da polícia
.

(Trechos
do depoimento de
Darci Ferreira Leite
, extraídos d
os memoriais finais do Ministério Público
vista no ID
127208753
)
Destacamos

Por
consequência
,

em que pesem as razões deduzidas pelo apelante de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova destes autos,
infere-se que
essas afirmações

não
ficaram

comprovadas
. Ademais
disso
,
sobreleva
asseverar, que
, na hipótese,

os julgadores leigos, como dito alhures, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição de cada um, consideraram como mais coerente a tese da acusação, reconhecendo
a prática do crime
de
homicídio
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Com efeito,
e
ste Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.

(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021,
Publicado
no DJE 09/04/2021)

Destacamos

É imprescindível consignar, ainda nessa senda, que o posicionamento aqui adotado está em sintonia com o Enunciado Criminal Orientativo n. 13 desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
.”

Por outro vértice,
o apelante

almeja o afastamento da valoração negativa
das circunstâncias judiciais
referentes à culpabilidade e aos motivos do crime,
com a
readequa
ção

d
a pena
-base
, ao argumento de que
a
sentenciante

se utilizou
de fundamentos inerentes ao próprio tipo penal para
aumentá-la.

P
ara melhor compreensão
dessa postulação
, é pertinente a transcrição
desta
parte da
sentença condenatória alusiva a
dosimetria da pena

aplicada ao apelante:

[...]
Atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença, condeno o acusado FRANCISMAR LIMA RODRIGUES, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos seguintes termos:

A culpabilidade do acusado é acentuada porquanto agiu com desígnio e premeditação.

Cerca de meia hora antes do crime a vítima, o réu e terceira pessoa protagonizaram uma

discussão, ocasião que entraram em luta corporal. A situação foi contida por outras pessoas que estavam no local e separaram a briga.

A vítima Thiago Fernando da Silva permaneceu no local do entrevero, enquanto o réu, não satisfeito com o desfecho do desentendimento, saiu para buscar uma faca e retornou ao encontro da vítima para
matá-
la.

Após ceifar a vida do desafeto o réu foragiu do local. Porém retornou à cena do crime por volta das 23h, portando duas facas, uma delas a utilizada para matar a vítima, ocasião em que tentou amedrontas as testemunhas do crime, mas felizmente foi contido e preso.

O acusado registra antecedentes criminais e, inclusive, é
multirreincidente
, pois possui quatro condenações transitadas em julgado, pela prática de crimes patrimoniais e de tráfico de drogas cometidos anteriormente a este homicídio:

→
Ação Penal n. 4676-68.2012.811.0040
– condenação pelo delito de tráfico de drogas, praticado no dia 03/07/2012, a pena privativa de liberdade de 02 anos e 04 meses de reclusão –
transito
em julgado em 29/09/2012.

→
Ação Penal n. 5119-19.2012.811.0040
– condenação pelo delito de furto qualificado tentado, praticado no dia 24/03/2012, a pena privativa de liberdade de 01 ano e 06 meses de reclusão –
transito
em julgado em 24/04/2019.

→
Ação Penal n. 7626-50.2012.811.0040
– condenação pelo delito de roubo majorado, praticado no dia 09/10/2012, a pena privativa de liberdade de 06 anos e 08 meses de reclusão –
transito
em julgado em 13/05/2013.

→
Ação Penal n. 111-56.2015.811.0040
– condenação pelo delito de tráfico de drogas, praticado no dia 10/12/2014, a pena privativa de liberdade de 08 anos e 06 meses de reclusão –
transito
em julgado em 13/07/2015.

Assim, as três primeiras condenações serão consideradas nesta oportunidade, como

antecedentes criminais, enquanto a última, apenas na próxima fase da dosimetria, como agravante da reincidência.
(...)

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento

jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT,
Ap
nº 72331/2015)
,
que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O motivo do crime foi torpe, consistente na vingança em face da discussão pretérita havida entre o réu e a vítima, com progressão para o embate corporal, cerca de meia hora antes do homicídio;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, porquanto a vítima foi surpreendida pelo ataque. Contudo, uma vez que o recurso que dificultou a defesa da vítima foi reconhecido pelo Conselho de Sentença como qualificadora, não poderá ser novamente considerada, sob pena de configuração do
bis in idem:

(...)

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva. A existência de

desentendimento pretérito não justifica reação tão desproporcional por parte do réu, notadamente de forma premeditada, uma vez que a briga ocorreu aproximadamente meia hora antes do homicídio;

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal;

“15.
As elementares
do tipo penal e as consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”. (TJ/MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudências nº 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data do Julgamento: 02/03/2017).

Isto posto, e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a
pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão
(02 anos para culpabilidade acentuada; 02 anos para a motivação torpe; e 03 anos para os três registros de antecedentes)
.

Anoto, por oportuno, que esse acréscimo está de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que várias condenações autoriza a elevação da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto). Na hipótese adotei a fração de 1/4 (um quarto).

(...)

O acusado ostenta condenação pelo delito de tráfico de drogas, praticado no dia 10/12/2014, a pena privativa de liberdade de 08 anos e 06 meses de reclusão, cujo
transito
em julgado ocorreu no dia 13/07/2015. O homicídio em comento foi praticado no dia 19/06/2021. Logo, resta configurada a agravante da reincidência, tipificada no artigo 61, inciso I, do CP.

Deste modo, aumento a pena em mais 02 (dois) anos reclusão,
passando-a para 21 (vinte e um) anos de reclusão.

De outro lado, também se faz presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Insta destacar que, conforme acima consignado, o acusado é
multirreincidente
, hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido apenas a compensação parcial entre a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea:

(...)

Em decorrência, ante a atenuante da confissão espontânea reduzo a pena em apenas 01 (um) ano,
passando-a para 20 (vinte) anos de reclusão, reprimenda que torno definitiva
ante a inexistência de circunstância ou causa modificadora deste
quantum.
[...]

(ID
151466693
)

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Por seu turno, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento no mesmo sentido, tal como se infere do Enunciado n. 39, assim grafado: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Conforme relatado,
o apelante requer
o afastamento da
exasperação da pena-base do crime
de
homicídio qualificado
decorrente da
negativação
da
culpabilidade

e
dos

motivos
do crime
.

A respeito da culpabilidade, é imperativo que se examine a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em que ocorreu, especialmente a maior ou menor exigibilidade de outra conduta.

E, n
o caso destes autos,
constata-se que

a
culpabilidade
do apelante
merece valoração negativa,
porquanto pelo que se vê
da instrução processual, após um desentendimento com a vítima, o
recorrente

foi até a sua residência pegar uma faca com o desígnio de assegurar o sucesso do crime doloso contra a vida
. Tal fato
, por óbvio,
afasta a tese de crime de ímpeto e demonstra a
premeditação
da conduta
, o que
revela
a
determinação
concreta
para o cometimento do homicídio da vítima, potencializando, por certo, o grau de repulsa gerada pelo crime.

Em relação a
avaliação dessa

circunstância judicial,
aliás, o
Superior Tribunal de Justiça, assim se manifestou:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. PROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte -HC 535.063/SP,Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365,Primeira

Turma, Rel.Min.

RosaWeber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210,Segunda

Turma, Rel.Min.

EdsonFachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3.
No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
No caso, considerando que o crime foi premeditado, dever ser mantida a elevação da pena-base pelo maior grau de censura do agir do ora paciente
.
4. “A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas emínimas cominadas ao delito.” (
AgRg
noREsp143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
6/5/2015). 5. Considerando a valoração negativa de duas vetoriais, quais sejam, a culpabilidade e as consequências do crime, bem como o intervalo de apenamento do delito do crime de homicídio, não se vislumbra excesso na dosagem da pena. 6. Writ não conhecido
.

(H
abeas
C
orpus
615.608/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
23/02/2021,
DJe
26/02/2021).
Destacamos

Por sua vez,
no que diz respeito ao assunto,
e
ste Tribunal de Justiça, por sua
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
aprovou o Enunciado n. 49
,
nos seguintes termos: “
A

premeditação

constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

Sendo assim, diversamente do que sustenta
o apelante
, há
provas
nestes
autos de que
ele
preparou a execução do delito doloso contra a vida
. Desse modo, restando demonstrada a premeditação, deve
ser mantida a exasperação da pena ante a maior
reprovabilidade d
a
sua
conduta
.

No entanto, a
o valorar pejorativamente os motivos do crime
, ao argumento de que foi praticado por motivo torpe,
a
magistrada
, por via oblíqua,
reconheceu
a qualificadora prevista no inciso I do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe)
, a qual sequer foi imputada ao apelante na exordial acusatória
.

Como se sabe a motivação torpe, nos crimes em geral,
pode
ser considerad
a
, ao prudente
juízo
do
magistrado
, como circunstância judicial desfavorável ou até mesmo agravante (art. 61, II,
a
, do Código Penal).

Contudo
, no
delito de homicídio, esse móvel integra o fato típico e, por isso, constitui circunstância qualificativa, sendo imprescindível, destarte, que seja imputada ao acusado na denúncia e na decisão de pronúncia e, por fim, julgado e acolhido pelo Conselho de Sentença, caso em que a qualificadora poderá ser utilizada residualmente como circunstância judicial, o que não ocorreu na espécie.

Logo,
a exasperação d
a
pena
inicial com base em um
a motivação
que consubstancia uma qualificadora
do crime de homicídio
que sequer foi imputada ao apelante significa usurpar a competência constitucional dos jurados para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
Destarte,
a valoração negativa da referida circunstância judicial não pode subsistir
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE SE CONFUNDE COM DESCRIÇÃO DE QUALIFICADORAS. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM PLENÁRIO E DE QUESITAÇÃO AOS JURADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Em processos julgados pelo Tribunal do Júri, as qualificadoras devem constar da denúncia e da pronúncia, ser discutidas em plenário e
quesitadas
aos jurados.

2. Uma vez constatado que as razões invocadas para a valoração desfavorável dos motivos e das circunstâncias do crime se confundem com as necessárias para caracterização das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, que não constaram da denúncia nem da pronúncia, não foram discutidas em Plenário nem
quesitadas
aos jurados, correto o decote desses vetores feito pelo Tribunal a quo
.

3. Agravo regimental não provido.

(Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso
Esp
ecial
n. 1.910.914/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 15/2/2023.)

Destacamos

Em relação
aos antecedentes,
constata-se
que o apelante
tem

4 (
quatro
)
condenações
pretéritas
(
processo
executivo
de pena

n.
0000399-33.2017.811.0040
)
, já transitadas em julgado,
tendo

3
(três)
delas
sido
utilizada
s
para exasperar a pena-base
,
na fração de 1/4 (um quarto),
de forma escorreita,

tendo a

condenação
remanescente
sido
utilizada para o reconhecimento da agravante da reincidência
.

Logo
,
diante do afastamento da negatividade dos motivos do crime e
da
man
utenção d
a avaliação pejorativa da culpabilidade e dos antecedentes criminais neste voto, passo a redimensionara
pena
imposta
Francimar
Lima Rodrigues

com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI,
da Constituição Federal
, da seguinte forma:

Na primeira fase,
diante da
aferição negativa da
culpabilidade e
dos
antecedentes, mantenho as frações de exasperação utilizada pela sentenciante, respectivamente
,
1/6 (um sexto) e 1/4 (um quarto)
, estabelecendo
a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão.

Na segunda
fase
, conquanto o apelante não tenha se insurgido
contra a dosimetria
realizada pela sentenciante nessa fase, em atenção ao princípio da individualização da pena, mostra-se necessário a reanálise dos fundamentos utilizados, ainda que de
ofício
.

Como se observa da transcrição parcial da sentença
condenatória
,
o apelante
tem
4 (quatro) condenações
transitadas
em julgado,
tendo a
sentenciante
– no uso da sua discricionariedade e
observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – utiliz
ado
3 (três) condenações com trânsito em julgado para exasperar a pena-base
;

bem como

a outra
condenação
na segunda etapa da dosimetria para reconhec
er
a agravante da reincidência.

Além
do mais, em
que pese
ter

sido
usad
a
apenas uma condenação para agravar a pena, a
magistrada
reconheceu a
multirreincidência
do apelante e compensou parcialmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Diante disso,
é forçoso reconhecer que, a despeito das 4
(quatro)
condenações pret
éritas do apelante, apenas 1 (uma)

foi utilizada para agravar a pena
na segunda fase da dosimetria
, de modo que é imperiosa a compensação integral da
agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Nesse contexto,
na segunda fase da dosimetria, diante da compens
ação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantenho a pena intermediária
em 17 (dezessete) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento
ou
de diminuição
de pena
a serem sopesadas, estabeleço a pena definitiva em 17 (dezessete) anos de reclusão.

Tendo em vista o quantitativo da pena que foi aplicada ao apelante, aliada à existência circunstância judicial desfavorável a sua pessoa
;
bem como ao fato de eleser reincidente, mantenho o regime de cumprimento da pena no inicialfechado, nos termos do art. 33, § 2º,
a
, do Código Penal.

Posto isso, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Francimar
Lima Rodrigues
, para rea
dequar a pena-
base, haja vista a inidoneidade do fundament
o
empregado para valorar negativamente os motivos do crime
. E,
de ofício
, compensar a
agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea,
resultando a
pena definitiva
de
17 (dezessete) anos de reclusão,

a ser cumprid
a
no regime inicial
fechado
,
mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

Por derradeiro, determino a expedição de ofício ao juízo das execuções penais, comunicando àquela autoridade judiciária acerca dos termos deste acórdão independentemente do seu trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023